Tribunal: TJSP
Processo: 2279350-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO - Hipótese em que o executado foi regularmente citado na fase de conhecimento, sem, contudo, ofertar defesa ou constituir advogado nos autos – Determinação de intimação pessoal por carta, com aviso de recebimento, e, posteriormente, por oficial de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO - Hipótese em que o executado foi regularmente citado na fase de conhecimento, sem, contudo, ofertar defesa ou constituir advogado nos autos – Determinação de intimação pessoal por carta, com aviso de recebimento, e, posteriormente, por oficial de justiça, nos termos do art. 513, §2o, inciso II, do NCPC – Hipótese em que o agravado não foi localizado por, aparentemente, encontrar-se em seu local de trabalho - Ausência de demonstração de alteração de endereço pelo agravado – Não incidência do art. 513, §3o, do NCPC - Recomendada a citação com hora certa – Aplicação do art. 252 e seguintes do NCPC - Precedentes deste E. TJ – Decisão mantida – Agravo improvido com recomendação".